Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-17.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014178-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADEIREIRA IGUACU LTDA - CNPJ: 15.059.579/0001-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SAULO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 571.764.936-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ FERRAZ - CPF: 031.593.921-47 (AGRAVADO), GLENIO CEZAR DANETTE - CPF: 909.920.241-53 (AGRAVADO), CRISTINA HEEMANN - CPF: 581.533.731-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada é adequado, considerando as peculiaridades do caso concreto e os critérios legais para sua fixação.

III. Razões de decidir

3. Em casos de exceção de
pré
-executividade que visam apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC/2015.

4. A fixação equitativa dos honorários, neste caso, justifica-se pela impossibilidade de estimar precisamente o proveito econômico obtido, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e as peculiaridades do caso concreto, é razoável a fixação dos honorários em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "Em exceção de
pré
-executividade que visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0000837-04.2016.8.11.0102, ajuizada em face de Madeireira Iguaçu Ltda. e outros, visando à cobrança de crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa n.º 20152955.

Na decisão agravada, o juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado Glênio Cezar
Danette
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva ad causam, por ter se retirado da sociedade empresarial antes da constituição do crédito tributário. Em razão disso, extinguiu o processo em relação a ele, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil (CPC).

Além disso, o juízo condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois desconsiderou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina, em situações como a dos autos, a aplicação do critério de equidade para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Segundo a tese do agravante, a exclusão de sócio do polo passivo, sem impugnação ao crédito tributário, não permite estimar o proveito econômico com precisão, o que justifica a redução proporcional dos honorários.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão de origem, para que a fixação dos honorários observe os parâmetros de equidade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sem
contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Imperioso
ressaltar
,
embora o juízo de primeiro grau tenha proferido sua decisão sob a forma de sentença, a natureza jurídica do pronunciamento evidencia tratar-se, em verdade, de decisão interlocutória. Isso se deve ao fato de que a extinção decretada pelo magistrado
limitou-se
ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos coexecutados, sem abranger a totalidade da execução fiscal, mantendo íntegro o crédito tributário e sua exigibilidade em relação aos demais devedores.

A sentença assim consignou:

“Daí, porque, hei por bem acolher a tese defensiva, a fim de extinguir esta demanda executiva fiscal, em relação ao 4º executado, ora excipiente, por ilegitimidade passiva ad causam.

Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade. Por ficção jurídica, extingo com resolução do mérito (CPC, art. 487, III, a).”

Este excerto evidencia que a decisão extinguiu apenas a execução fiscal em relação ao 4º executado, Glênio Cezar
Danette
, mantendo íntegro o crédito tributário e a exigibilidade do débito em relação aos demais coexecutados. Portanto, não se trata de uma sentença terminativa, pois não houve solução integral do mérito da execução fiscal, mas apenas decisão parcial relativa à ilegitimidade de um dos sujeitos passivos.
Por se tratar de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, como corretamente manejado pelo agravante, em conformidade com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, que admite tal recurso em hipóteses como a dos autos.

Passo à análise do mérito do recurso.

O Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 0000837-04.2016.8.11.0102 contra Madeireira Iguaçu Ltda., Saulo Geraldo de Oliveira, André Luiz Ferraz, Glênio Cezar
Danette
e Cristina
Heemann
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20152955, no valor de R$ 90.061,85, referente a ICMS.

No curso do processo, o executado Glênio Cezar
D
anette
,
apresentou exceção de
p
ré
-
executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que havia se retirado da sociedade empresarial em 2010, antes da constituição do crédito tributário. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido formulado na exceção de
p
ré
-
executividade, quanto à exclusão do referido coexecutado.

Em seguida, o juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Glênio Cezar
Danette
, extinguindo o feito executivo em relação a ele, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. Ademais, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos coexecutados em sede de exceção de
pré
-executividade. A decisão agravada fixou os honorários com base no valor atualizado da causa, em conformidade com os patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida (CPC, art. 85, §2º).

Contudo, à luz do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme destacado no
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, restou consolidado que, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Essa orientação jurisprudencial reconhece que, nessas situações, não é possível estimar de forma precisa o proveito econômico obtido, o que justifica a aplicação da fixação equitativa dos honorários, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dado o contexto, a aplicação dos critérios gerais do art. 85, § 3º, do CPC, como adotado na decisão de origem, revela-se desproporcional e inadequada. A controvérsia ficou restrita à ilegitimidade passiva de um dos executados, sem implicar na extinção do crédito tributário, situação que enseja a aplicação do critério de equidade, previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

Assim, sopesando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte agravada e considerando a jurisprudência consolidada, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para remunerar dignamente o advogado pela atuação na exclusão do coexecutado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025